Tribunal: TCU
Processo: 032.062/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.557/2016-0 - Acórdão AC-2917/2019-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 2595/2025-TCU-Plenário Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Maximiliano Silva Magalhães, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário , e determinar o apensamento destes autos ao processo originador TC Processo 029.557/2016-0 , conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 032.062/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Maximiliano Silva Magalhães (XXX.082.187-XX). 1.2. Interessados: Alvo Eventos Ltda. (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador); Partners TI Informática e Distribuição Ltda. (08.714.136/0001-75). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Mariana de Carvalho Nery (OAB/DF 41.292) e Huilder Magno de Souza (OAB/DF 18.444), representando Maximiliano Silva Magalhães. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.